Tribunal: TJDFT
Processo: 0733116-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTES DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA No 231 DO STJ E TEMA 158 DO STF. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na segunda fase da dosimetria da pena, é incabível a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuantes, em face da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, que permanece inalterada (Tema 190), e Tema de Repercussão Geral no 158 do Supremo Tribunal Federal.

2. Recurso conhecido e desprovido.